Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA ABUSIVA.
1. O banco é parte legítima na ação que busca a revisão das cláusulas de cédula de crédito bancário, dentre as quais a que prevê a cobrança de seguro prestamista.
2. Mostra-se abusiva a cobrança do prêmio do seguro de proteção financeira/prestamista, por constituir vendacasada e não ter a instituição financeira apresentado o contrato ou a apólice de seguro.
3. Nas hipóteses em que a sucumbência do réu foi mínima, o incide a regra disposta no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.[1]
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime.

[1] Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.